Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL. REJEIÇÃO. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Afasta-se a preliminar de litispendência suscitada em contrarrazões, eis que a fase satisfativa objeto destes autos diz respeito ao título executivo proferido nos autos do processo n° 0013136-95.2000.8.07.0001, ao passo que a o cumprimento de sentença a que alude o Distrito Federal diz respeito a outra demanda.

2. Rejeita-se a prejudicial de mérito relativa à prescrição. O fato de o anterior cumprimento de sentença coletivo movido pelo apelante ter sido extinto sem resolução do mérito não afasta a interrupção do prazo de prescrição, notadamente porque não fundada a extinção do processo em desídia da parte autora.

3. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a sentença de origem que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a compensação dos valores devidos com reajustes posteriores concedidos.

4. Visando evitar o enriquecimento sem causa, ou mesmo o recebimento de valores em duplicidade, é possível, no cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal aos servidores do Distrito Federal com a finalidade de compensar as perdas inflacionárias, ainda que os atos concessivos dos reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença coletiva (ou ao ajuizamento da própria demanda coletiva), sem que com isso se esteja a violar a coisa julgada.

5. Recurso conhecido e não provido.